Tribunal: STF
Processo: AP 1182
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu JOSIEL GOMES DE MACEDO requereu: a) seja oficiado a Polícia Civil e o IML para que juntem aos autos o exame de corpo de delito do acusado, realizado na data da sua prisão em 8/1/2023; b) imagens e vídeos do interior dos prédios públicos; c) relatório da Polícia Federal contendo os dados extraídos do aparelho celular; d) laudo pericial dos objetos apreendidos com os demais acusados no momento da prisão do denunciado; e e) análise das digitais colhidas das viaturas da Polícia Legislativa danificadas e incendiadas (eDoc. 83).



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para pedidos estranhos a tal finalidade.



    Quanto ao acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 74).



    Além disso, a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo 2516/2023 com o exame pericial realizado no celular apreendido de JOSIEL GOMES DE MACEDO, cujo acesso foi disponibilizado por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 88).



    No entanto, por se tratar de garantia à integridade física do acusado na época da prisão, o referido laudo deve ser acessado pelas partes, sem interferir no curso processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Sem prejuízo, OFICIE-SE à Polícia Civil do Distrito Federal para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de JOSIEL GOMES DE MACEDO (CPF 778.020.716-15), no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente